Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrente acerca da tempestividade do agravo interno. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905